Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705330-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. RECORRIDO: RAFAEL TUMA E PUPO DESPACHO Intime-se o recorrido RAFAEL TUMA E PUPO para apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID 36548424, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024